Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705109-93.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAERCIO PEREIRA DOS SANTOS, MARIA MARQUES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA MARQUES DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 37558126, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível não conheceu do recurso de apelação interposto pela ré COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, conheceu em parte do recurso de apelação interposto pelos autores e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Os embargantes opuseram embargos de declaração (ID 37992643) sob o fundamento de que, no v. acórdão recorrido, encontram-se evidenciados diversos erros materiais, contradições e omissões. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.